Tribunal: TJDFT
Processo: 0721554-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. ARTS. 139, IV E 782, § 3o, AMBOS DO CPC. (1) SUSPENSÃO DA CNH. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. ART. 5o, LV, DA CRFB. PREVALÊNCIA. (2) INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação.
2. Apesar de poderem ser entendidas como aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, a medida executiva excepcional de suspensão da CNH do devedor não guarda pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurar a satisfação do crédito pretendido, em razão de ser inadequada e desproporcional ao propósito do credor, pois têm o potencial de comprometer o direito de locomoção do executado, previsto no art. 5o, LV, da CRFB, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico.
3. Quando se tratar de execução definitiva de título executivo judicial, a “inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” é uma faculdade do juiz, nos termos do art. 782, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC, ante a frustração de outras medidas constritivas, que confere efetividade à execução no melhor interesse do exequente, de acordo com o art. 797, caput, deste Código.
4. O requerimento do credor de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplente não pode ser indeferido, sob o argumento de que a própria parte pode empreender esta inscrição, quando o exequente, ainda, não tenha requerido esta medida constritiva, sob pena de desconsideração do princípio da colaboração entre todos os partícipes do processo, nos termos do art. 6o deste Código.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido, para determinar a inclusão do nome da Agravada (pessoa física) no Serasa, via sistema SERASAJUD, com observância do título executivo judicial.